Tribunal: TJMT
Processo: 1010646-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010646-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICSON JANOLIO DE CAMARGO - CPF: 918.632.951-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010646-97.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ericson Janolio de Camargo

Recorrido(s):

Domani Distribuidora de Veículos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETOS DO INTERIOR DO VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré que o furto dos objetos do interior do veículo, ocorreu dentro do seu estacionamento incumbe a parte autora a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

2.

Na hipótese, ainda que o autor afirme que o furto do pertence ocorreu no estabelecimento reclamado, não foram produzidas provas que confirmem que a subtração ocorreu no momento informado. Primeiro porque sequer há notícia de sinais de arrombamento no veículo, segundo porque as imagens de segurança trazidas nos autos, apenas confirmam que no dia o autor estava com a sua mochila. Além disso, o relato registrado no boletim de ocorrência informa que o autor somente deu falta do notebook, no local do serviço, isto é, as provas são frágeis para responsabilizar a empresa pelo fato.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Na hipótese, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

(N.U 1011338-35.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

3. Conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado.

4. Consta na fundamentação da sentença que: “
Em análise aos autos verifico que assiste razão a parte reclamada, pois a guarda dos objetos pessoais é do próprio consumidor, não podendo a ré ser responsabilizada pelo ocorrido. O estabelecimento comercial responde por danos materiais causados ao consumidor, nos casos em que os bens subtraídos lhe tenham sido dados em guarda ou depósito, o que não ocorreu no presente caso, a mochila estava sob guarda e vigilância exclusiva do autor. Aplica-se, ao caso, o disposto no artigo 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor
.
”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no§ 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator Designado

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022